Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA INCONTROVERSA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRINTS DE MENSAGENS E FOTOS ENCAMINHADAS POR REDE SOCIAL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. REPÚDIO EXPRESSO DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O envio insistente de mensagens com palavras, frases e pedidos de conteúdo nitidamente lascivo e ofensivo, por aplicativo de comunicação virtual (Whatsapp e Instagram), bem como de fotos de órgãos genitais desnudos, incluindo do próprio acusado, mesmo depois do expresso e contundente repúdio da vítima às investidas, configura crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do CP.
2. Os crimes contra a dignidade sexual, geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, motivo pelo qual a palavra da vítima possui relevante valor probatório. 2.1. No caso concreto, além de a ofendida ter descrito as mesmas condutas, de forma firme e segura nas duas fases da persecução penal, os atos de importunação sexual foram confirmados por prova escrita (prints das mensagens e imagens encaminhadas) não refutada pelo acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.